Tribunal: TCU
Processo: 030.140/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1649/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1151/2020-TCU-Primeira Câmara . Considerando que por meio do referido acórdão esta Corte decidiu "1.8.1. determinar à Prefeitura Municipal de Colatina/ES que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 dias após a ciência deste acórdão, o comprovante de recolhimento ao Fundo Municipal de Saúde de Colatina do saldo remanescente (cerca de R$ 3.790.621,98) relativo ao Convênio 30/2010, celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina, ante o disposto no Acórdão 2776/2015-TCU-Primeira Câmara , no Acórdão 4732/2018-TCU-Primeira Câmara , e no Termo de Compromisso firmado com referida Associação, e, no caso de não devolução do referido saldo, informe as medidas adotadas para o ressarcimento do saldo aos cofres do fundo municipal de saúde, sob pena de responsabilização solidária do agente público e do particular, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; Considerando que, realizadas as diligências junto à prefeitura com vistas à verificação do cumprimento da medida, retornaram aos autos informações sobre a propositura de ação judicial visando o ressarcimento dos valores ao fundo municipal, em face da resistência oferecida pela APAE de Colatina na devolução dos valores pela via administrativa, estando o processo atualmente em andamento junto ao Poder Judiciário local, Considerando que nos termos da parte final do dispositivo do acórdão monitorado foram informadas as medidas adotadas para o ressarcimento do saldo não devolvido, seja de ordem administrativa ou judicial, notadamente, na hipótese de não devolução da quantia referente ao saldo, Considerando que em face disso propõe a SecexSaúde às peças 30/31 considerar cumprida a determinação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.8.1. do Acórdão 1151/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) autorizar o apensamento definitivo dos presentes autos de monitoramento ao seu processo originador (TC Processo 001.449/2015-0 ), nos termos do art. 169, inciso I, do RI/TCU, c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, c/c art. 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 030.140/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Sergio Meneguelli (XXX.204.117-XX) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/ES (00.414.607/0005-41) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colatina - ES 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há.